Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). REQUERIMENTO. FINS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO. LTCAT. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança que concedeu a segurança pleiteada para determinar a autoridade coatora emita o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) ao impetrante, nos períodos referentes à residência médica, no prazo de 30 (trinta) dias.
2. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. O PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), resumidamente, se trata de um documento obrigatório de emissão por alguns órgãos que indica as condições do ambiente de trabalho e de saúde dos colaboradores. Este documento serve para garantir o direito do trabalhador junto à previdência social. 3.1. Trata-se de uma exigência previdenciária e legal, prevista no artigo 58, § 4o, da Lei n. 8.213/1991, pois garante ao trabalhador a comprovação do seu trabalho em contato com agentes nocivos à saúde, o que possibilita a aposentadoria de forma antecipada (especial).
4. O impetrante deseja averbar, no RPPS, o período de contribuição em que esteve vinculado ao RGPS, referente ao tempo de residência prestada no Hospital de Base do Distrito Federal. 4.1. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a emissão do PPP e do LTCAT para residentes médicos está suspensa.
5. O art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF e a da Lei 12.527/2011, garantem o direito à informação e à obtenção de certidão acerca de assentos pessoais em bancos de dados de órgãos públicos, não podendo ser negada a informação que for necessária à tutela administrativa ou judicial de direitos fundamentais.
6. Com efeito, as informações a serem prestadas pela autoridade coatora dizem respeito ao impetrante, de forma que a este deve ser concedido o acesso. Trata-se de informação de interesse pessoal que, inclusive, se mostrará útil para à tutela de direito fundamental (o direito social à previdência), situação que se amolda com perfeição ao supracitado art. 21 da Lei 12.527/2011, além de se enquadrar, evidentemente, no também já mencionado art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF.
7. Remessa necessária improvida.